Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746727-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUNNE MARCK FIGUEIREDO RAMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Constituição em Mora – Endereço do Contrato – Desconhecido – Suficiente – Deferimento BANCO ITAUCARD S/A interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a realização de emenda à Inicial em razão de o devedor não ter sido constituído em mora, haja vista não ter sido encontrado no endereço diligenciado (desconhecido). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, esta Turma Cível possui posicionamento no sentido de que “nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos ?mudou-se? ou ?ausente?” (Acórdão 1291775, 07107054020208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.) No mesmo sentido, os recentes julgados: (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020.) e (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020). Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir o devedor em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado como “desconhecido” não é suficiente para afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do risco de extinção do feito ante a ausência de requisito para sua prosseguibilidade. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a continuidade da Ação de Busca e Apreensão, considerando-se o Aviso de Recebimento encaminhado para o endereço do contrato como suficiente para constituir o devedor em mora. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator